Tribunal: TCU
Processo: 019.518/2012-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 295/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, e arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso III, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, em considerar legal , para fins de registro, o ato de concessão de aposentadoria ao interessado a seguir relacionado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, sem prejuízo de fazer a determinação especificada no item 1.7. 1. Processo TC- Processo 019.518/2012-9 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessado: Humberto Theodoro Junior (XXX.851.726-XX). 1.2. Entidade: Universidade Federal de Minas Gerais. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: Vanessa Elisa Jacob Anzolin (OAB/MG 102.646). 1.7. Determinar à Universidade Federal de Minas Gerais, com base no art. 45 da Lei 8.443/1992, que, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da ciência desta deliberação, esclareça ao Tribunal sobre o pagamento da rubrica "1038 DECISAO JUDICIAL N TRAN JUG AP", no valor de R$ 4.254,95, presente nos proventos de Humberto Theodoro Junior, encaminhando a respectiva documentação comprobatória e a memória de cálculo da vantagem.